Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-70.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002760-70.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALLISOM GLENNY XAVIER OLIVEIRA - CPF: 047.410.201-77 (RECORRENTE), FREDERICO BORGES MARQUES - CPF: 032.988.281-30 (ADVOGADO), GEFERSON ALEXANDRE SOUZA ALVES - CPF: 061.650.921-95 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0004-77 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREMATUREIDADE DA EXTINÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ESFORÇOS EXECUTÓRIOS MAIS AMPLOS (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER E “TEIMOSINHA”). INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MOMENTÂNEO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. MEIO ADEQUADO: PENHORA DE CRÉDITOS (ART. 855 E SS. DO CPC). PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, por suposta ausência de bens penhoráveis, requerendo o recorrente prosseguimento das diligências executivas e instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir valores mantidos por intermediadora de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução por insuficiência de diligências patrimoniais foi prematura; e (
ii
) determinar se estão presentes, no estado atual do processo, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica para atingir terceiro provedor de serviços de pagamento

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção prematura da execução, sem o esgotamento de diligências executivas adequadas, afronta o princípio da efetividade da tutela jurisdicional; a pesquisa patrimonial deverá aproveitar todos os
mecanismos disponíveis, inclusive reiteração de ordens via SISBAJUD
/“
teimosinha”, INFOJUD, SNIPER e demais convênios, nos termos do poder-dever de direção do processo conferido ao juiz (CPC, art. 139, IV).

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige comprovação concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade (Teoria Maior) — ou, na hipótese do CDC, requisitos da Teoria Menor — não bastando meras suposições sobre o fluxo de recebíveis através de prestador de serviços de pagamento.

A conexão contratual com instituição de pagamento, por si só, não demonstra confusão patrimonial ou fraude; é necessária prova robusta de retenção indevida ou de utilização dolosa dos valores para fins alheios à executada.

Para resguardar a efetividade do crédito sem decretar precipitadamente a desconsideração, revela-se adequada e proporcional a utilização do incidente de penhora de créditos contra terceira (artigos 855 e seguintes do CPC), mediante ofício à instituição de pagamento para depósito judicial dos valores eventualmente devidos à executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte

Tese de julgamento:
1.
A extinção do cumprimento de sentença por não localização inicial de bens é prematura se não houver esgotamento das diligências executivas e das ferramentas eletrônicas disponíveis para localização patrimonial.
2.
A desconsideração da personalidade jurídica exige prova capaz de demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade; a mera intermediação de pagamentos não autoriza, imediatamente, a desconsideração.
3.
A penhora de créditos contra terceira é
meio adequado e proporcional
para atingir valores transferidos por meio de intermediadores de pagamento, antes de decretar a desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, § 4o; Código de Processo Civil,
arts
. 139, IV;
arts
. 855 e seguintes; Código Civil, art. 50; Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

rata-se de RECURSO INOMINADO interposto por WALLISOM GLENNY XAVIER OLIVEIRA (ID 323486390) em face da sentença (ID 323486389) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de HURB
TECHNOLOGIES S.A., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o, da Lei n.o 9.099/95, por suposta ausência de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a prematuridade da extinção do feito executivo, argumentando que não foram esgotados todos os meios coercitivos e de pesquisa patrimonial para a satisfação de seu crédito. Defende, ademais, a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de incluir no polo passivo a empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., sob a alegação de que esta última figura como receptora das receitas da Recorrida, configurando um ardil para frustrar a execução e caracterizando confusão patrimonial. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de medidas executivas mais efetivas.

Devidamente intimada, a parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a analisar duas questões fundamentais: a primeira, de índole eminentemente processual, refere-se à correção da sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, antes do completo exaurimento das diligências executivas; a segunda, de mérito, diz respeito à presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para atingir o patrimônio de um terceiro, no caso, a intermediadora de pagamentos.

Procedo à análise de cada um desses pontos de maneira tópica e articulada.

Da Extinção Prematura da Execução e da Violação ao Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo ilustre magistrado sentenciante, considero que a extinção do processo executivo, no estágio em que se encontrava, foi manifestamente prematura, representando um obstáculo indevido à concretização do direito já reconhecido em favor do credor na fase de conhecimento. A execução não é um fim em si mesma, mas o instrumento pelo qual o Estado-Juiz garante a
materialização de seus comandos, conferindo efetividade à tutela jurisdicional prometida. A extinção da execução, com base na mera ausência de localização de bens em diligências iniciais, esvazia por completo o título executivo judicial e envia uma mensagem deletéria de que o descumprimento de decisões judiciais pode ser uma estratégia processual vantajosa para o devedor recalcitrante.

O microssistema dos Juizados Especiais, orientado pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme disposto no artigo 2o da Lei n.o 9.099/95, busca, em sua essência, a pacificação social por meio da entrega de uma prestação jurisdicional não apenas célere, mas, sobretudo, eficaz. A norma insculpida no artigo 53, § 4o, da referida lei, que autoriza a extinção da execução em caso de não localização de bens do devedor, não pode ser interpretada de forma literal e isolada, sob pena de subverter a própria finalidade do sistema. Tal dispositivo deve ser lido em harmonia com o princípio constitucional do acesso à justiça em sua dimensão material, que compreende o direito a uma ordem jurídica justa e a um processo que assegure resultados práticos equivalentes aos que se obteriam com o cumprimento espontâneo da obrigação.

No caso dos autos, observa-se que as medidas executivas levadas a efeito foram deveras incipientes. Conforme se depreende do histórico processual, foram realizadas consultas pontuais e infrutíferas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. No entanto, o aparato de pesquisa patrimonial à disposição do Poder Judiciário é vasto e não se resume a tais ferramentas. A moderna sistemática processual, regida pelo Código de Processo Civil de aplicação subsidiária, confere ao juiz um poder-dever de direção do processo, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme o artigo 139, inciso IV, do CPC.

Nessa toada, a extinção do feito sem a prévia tentativa de utilização de outros convênios, como o INFOJUD, para busca de declarações de imposto de renda, o SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), que realiza o cruzamento de dados para identificar relações de interesse entre pessoas físicas e jurídicas, ou mesmo a reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, conhecida como "teimosinha", configura um esgotamento meramente formal, e não material, dos meios executivos. A extinção, nessa quadra, revela-se como uma abdicação precoce da função jurisdicional de satisfazer o crédito, premiando a conduta omissiva do devedor e impondo ao credor um ônus desproporcional.

Dessarte, a sentença

que extingue a execução nestas circunstâncias deve ser cassada. O processo deve retornar à sua marcha natural no juízo de origem, para que, sob o impulso oficial e em cooperação com o credor, sejam empreendidas novas e mais aprofundadas diligências visando à localização de patrimônio da executada, em reverência ao princípio da efetividade da jurisdição.

II.
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica e da Ausência de Comprovação dos Requisitos Legais

O segundo ponto nevrálgico do recurso versa sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, HURB TECHNOLOGIES S.A., para que os atos executórios recaiam sobre o patrimônio da empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

A tese do Recorrente se ampara na alegação de que a concentração dos recebíveis da
Hurb
na plataforma da
Adyen
, enquanto as contas da primeira permanecem sem saldo, configuraria confusão patrimonial e uma manobra fraudulenta destinada a lesar credores.

Embora compreenda a angústia e a frustração do credor diante da aparente blindagem patrimonial da devedora, entendo que a pretensão, tal como formulada e com os elementos probatórios até então coligidos, não merece prosperar. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcionalíssimo, que afasta temporariamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica — pilar fundamental do direito empresarial — para atingir os bens de seus sócios ou de outras empresas. A sua aplicação, portanto, não pode ser banalizada, exigindo uma análise criteriosa e a efetiva comprovação dos requisitos legais, sob pena de se gerar grave insegurança jurídica.

O ordenamento jurídico brasileiro contempla duas teorias principais sobre a desconsideração: a Teoria Maior, adotada como regra geral pelo artigo 50 do Código Civil, e a Teoria Menor, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. A Teoria Maior, mais restritiva, exige a prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Já a Teoria Menor, aplicável às relações de consumo, autoriza a desconsideração pelo simples fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

No caso concreto, o Recorrente pretende atingir não um sócio da
Hurb
, mas uma terceira pessoa jurídica com a qual a executada mantém uma relação contratual de prestação de serviços de intermediação de pagamentos. Neste cenário, a aplicação da Teoria Menor mostra-se, a meu ver, tecnicamente inadequada. A
ratio
do artigo 28, § 5o, do CDC é alcançar o patrimônio daqueles que se beneficiam diretamente da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora, ou seja, seus sócios e administradores, ou ainda empresas que componham um mesmo grupo econômico de fato ou de direito. A
Adyen
, contudo, é uma instituição de pagamento que, ao que tudo indica, presta serviços não apenas para a
Hurb
, mas para uma infinidade de outras empresas no mercado digital. A sua relação com a executada é, a princípio, de índole puramente comercial.

Portanto, a análise do pedido de desconsideração, neste particular, deve se pautar pelos pressupostos da Teoria Maior, ou seja, pela demonstração cabal da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. E, nesse ponto, as alegações e os documentos trazidos pelo Recorrente, embora levantem suspeitas, não são suficientes para caracterizar, de forma inequívoca, um desses vícios. O fato de os pagamentos efetuados pelos clientes da
Hurb
serem processados pela
Adyen
é inerente à natureza do serviço contratado. Trata-se do modus operandi padrão de empresas de comércio eletrônico, que se valem de gateways de pagamento para processar suas transações. Isso, por si só, não configura confusão patrimonial, que se caracteriza pela inexistência de separação fática entre os patrimônios, uma mescla de ativos e obrigações a ponto de se tornarem indistinguíveis.

Da mesma forma, não há prova robusta de desvio de finalidade, entendido como a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos. A mera indicação, em boletos de pagamento, de que a
Adyen
é a beneficiária dos recebíveis não comprova que os valores não são, posteriormente, repassados à
Hurb
, deduzidas as taxas de serviço. Seria necessário demonstrar que a
Adyen
participa de um conluio fraudulento, retendo indevidamente os valores ou utilizando-os para fins alheios aos da executada, o que não foi minimamente evidenciado nos autos. As decisões de outros juízos, juntadas pelo Recorrente, embora representem precedentes, não vinculam este julgamento e, em sua maioria, fundamentam a inclusão da
Adyen
na tese de responsabilidade solidária da cadeia de consumo, o que é distinto dos requisitos para a desconsideração na fase executiva.

Contudo, a impossibilidade de se decretar a desconsideração neste momento não significa que o crédito do recorrente esteja fadado à insolvência. Existe uma via processual mais adequada, proporcional e tecnicamente correta para alcançar os ativos da devedora que transitam pela plataforma da
Adyen
: a penhora de créditos, prevista nos artigos 855 e seguintes do Código de Processo Civil. Por meio deste expediente, é possível oficiar a
Adyen
, na qualidade de terceira, para que deposite em juízo os valores que seriam repassados à
Hurb
, até a integral satisfação do débito exequendo. Essa medida atinge diretamente o patrimônio da executada (seus direitos creditórios), sem a necessidade de promover a gravosa inclusão de um terceiro no polo passivo da execução com base em indícios ainda tênues de fraude.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença exarada, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.

Deverá o juízo a quo empreender novas diligências para a localização de bens em nome da executada HURB TECHNOLOGIES S.A., utilizando todas as ferramentas eletrônicas disponíveis, bem como analisar a viabilidade de se proceder à penhora de créditos que a executada porventura possua junto à empresa ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., nos termos do artigo 855 e seguintes do Código de Processo Civil, mantendo-se, por ora, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por fundamento diverso, conforme delineado neste voto.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do Recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025